Tribunal: TJPA
Processo: 0008769-47.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008769-47.2018.8.14.0051

EMBARGANTE: RAIMUNDO GENALDO XAVIER BELO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ARGUMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecidas, na medida em que todas as teses levantadas pela defesa foram exaustivamente debatidas e refutadas na decisão, inclusive, em tópicos específicos.

2. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

3. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO GENALDO XAVIER BELO
, em face do v. Acórdão de n.º 201.558, DJE de 09.12.2019 (ID 9066498 – Pág. 192), que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, conheceu do recurso e deu parcial provimento, modificando a sentença de 1º Grau, que condenou o embargante, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, às penas de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos da ementa abaixo destacada:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE.

CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS
TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de ameaça exige para sua configuração, como elemento objetivo, a prática da conduta de ameaçar, ou seja, intimidar, amedrontar, atemorizar a vítima com a promessa de causar-lhe mal injusto e grave, que pode ser físico, econômico ou moral. A referida ameaça pode ser feita por qualquer meio, seja verbal, escrito, gestual, pictórico, ou qualquer outro

idôneo a causar temor na vítima. O elemento subjetivo do tipo é necessariamente o dolo,
consistente na vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo indiferente que o agente possua ou não a intenção de realizar o mal prometido;

2. Estando a sentença penal condenatória embasada no depoimento da vítima, em prova pericial e depoimento de testemunha, produzida durante a instrução criminal, descabe falar-se em absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que houve a confirmação em juízo daquelas provas constantes na fase de inquérito policial. É cediço que a palavra da

vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto
com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório;

3. Verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foram analisadas de maneira escorreita, porém, a aplicação do quantum da pena-base não restou em consonância com a referida análise, devendo ser a mesma redimensionada.

Assim, resta a pena concreta, definitiva e final em 03 (três) meses de reclusão, em regime
inicial aberto. Mantenho as demais cominações aplicadas pelo Magistrado sentenciante;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.”

Alega o embargante que o acórdão não apreciou com clareza nenhum dos argumentos de atipicidade da conduta e insuficiência de provas lançadas pelo Embargante.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que se manifeste explicitamente acerca da aventada omissão, inclusive, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 9066508 – Págs. 222/233), o Parquet de 1º Grau manifesta-se pela total rejeição dos aclaratórios.

O
Custos Iuris, r
epresentado pela
Procuradora de Justiça Luiz Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, opina pelo conhecimento e rejeição do esmero defensivo, para manutenção incólume do Acórdão em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
RAIMUNDO GENALDO XAVIER BELO
, em face do v. Acórdão de n.º 201.558, DJE de 09.12.2019, ao argumento de que o
decisum
colegiado apresenta contradição e omissão, uma vez que não apreciado, suficientemente, o pedido de absolvição atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão ou contradição a serem esclarecidas, na medida em que todas as teses levantadas pela defesa foram exaustivamente debatidas e refutadas na decisão, inclusive, em tópicos específicos.

Vejamos fundamentação do acórdão obstaculizado:

“(...)
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

O recorrente assevera, que há atipicidade da conduta quanto ao crime de lesão corporal, vez que o recorrente não tinha a intenção, o dolo, a vontade livre e consciente de causar lesões à vítima.

Aduz que as agressões foram recíprocas, conforme depoimento da própria vítima, afirmando que tais agressões partiram dela.

É cediço que o crime de ameaça exige para sua configuração, como elemento objetivo, a prática da conduta de ameaçar, ou seja, intimidar, amedrontar, atemorizar a vítima com a promessa de causar-lhe mal injusto e grave, que pode ser físico, econômico ou moral. A referida ameaça pode ser feita por qualquer meio, seja verbal, escrito, gestual, pictórico, ou qualquer outro idôneo a causar temor na vítima. O elemento subjetivo do tipo é necessariamente o dolo, consistente na vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo indiferente que o agente possua ou não a intenção de realizar o mal prometido.

Analisando detidamente os autos, verifico que patente a caracterização dos elementos do tipo, sendo constatado o acusado desferiu vários golpes na ofendida, conforme Laudo nº: 2018.04.001245-TRA (fl. 07 – Apenso), configurando os elementos do tipo penal em questão,
rechaçando assim a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta
.

Outrossim, não há que falar em atipicidade da conduta,
vez que o art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro é claro ao dizer que é crime ofender a saúde física de outrem prevalecendo-se das relações domésticas ou de coabitação.

Vejamos entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARMENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTE A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM VIRTUDE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL E DA MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB E RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NOS INCISOS II E III, ALÍNEAS ?A?, ?C? E ?D?, DO ART. 65, DO CPB. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1.PRELIMINAR.

1.1. Há de ser reconhecido que a mulher está em uma situação de maior fragilidade em relação ao homem, mostrando que o princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual: ?Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades?. (NERY JUNIOR, 1999, p. 42).? Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei nº 11.340/2006, nem tampouco do §9º, do art. 129 do CPB, o qual fora inserido pela Lei Maria da Penha.;

1.2. O Superior Tribunal

de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, possuem entendimento firmado de que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar é pública incondicionada. Outrossim, eventuais nulidades ocorridas no inquérito policial, não maculam a ação penal, visto que é mera peça acusatória. Já quanto a nulidade de medida protetiva, não há que prosperar, pois a Lei nº 11.340/2006, prevê expressamente a possibilidade de concessão das medidas protetivas de urgência, não havendo qualquer irregularidade na sua aplicação.

2. MÉRITO.

2.1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idônea para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime narrado na exordial. É cediço que a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório.
Outrossim, não há que falar em atipicidade da conduta, vez que o art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro é claro ao dizer que é crime ofender a saúde física de outrem prevalecendo-se das relações domésticas ou de coabitação
;

2.2. Quanto ao pedido de reconhecimento das

atenuantes insculpidas no art. 65, II, III, alíneas ?a?, ?c? e ?d?, do CPB, vejo que as mesmas não devem prosperar. Ocorre que não há nada nos autos que informe que o acusado teria cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, pois alegou que ele mesmo queria a separação e a vítima se recusava a concordar com tal situação, não havendo no contexto nenhum valor social relevante, nem tampouco moral. Quanto a estar sob domínio de violenta emoção, verificou-se do depoimento da vítima, colhido em juízo que, ao chegar em sua casa já fora recebida com agressões consistentes em tapas e empurrões, sem que a mesma ao menos soubesse o porquê de atitude tão violenta por parte do acusado, supondo a mesma que seria por ciúmes. Por fim, quanto ao reconhecimento da confissão, não há que prosperar, pois, muito embora a confissão possa ser usada como atenuante, a mesma deve ter sido utilizada como base para a condenação, o que não ocorreu no caso em apreço;

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.03651530-18, 207.894, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-10).

Assim, verifica-se que o acusado incorreu na conduta descrita no crime de lesão corporal, contra a vítima Glaucia Leal Pereira.

Desta maneira, impossível a absolvição ante atipicidade da conduta.

2. PLEITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Afirma a defesa que não há nos autos nenhuma prova idônea que incrimine o apelante.

Ao contrário do que afirma o recorrente, há provas suficientes que denotam a autoria do crime descrito na denúncia, pois conforme se verifica do depoimento da vítima e testemunha, prestados em sede policial e em Juízo, bem como do Laudo
nº 2018.04.001245-TRA, Perícia de Lesão Corporal (fl. 07 - Apenso)
, não há qualquer dúvida quanto ser o acusado
RAIMUNDO GENALDO XAVIEL MELO
o autor da conduta criminosa narrada na denúncia.

No que concerne à autoria, vejamos o informado em sede policial (fls. 08/11):

A vítima,
ANA PAULA ALMEIDA CARDOSO
, disse:
“(...) que vive maritalmente há 17 anos com o sr. Raimundo Genaldo Xavier Belo (...) Que no dia 20/05/2018, por volta das 19:30h Raimundo estava alcoolizado e passou a falar que a declarante “não e nada e não tem nada e a casa não é dela no outro dia esta sairia de casa nem que fosse pelos cabelos”; Que a declarante passou a discutir com Raimundo; Que Raimundo se aproximou da depoente portando uma arma branca tipo faca e furou seu rosto e riscou seu braço com a referida faca e ainda mordeu o dedo da mesma; Que Raimundo foi para a cozinha e a depoente conseguiu segurar o mesmo e fazer este sentar; Que a casa estava trancada e o irmão de Raimundo de nome Gilmar olhou pela janela e viu a vítima suja de sangue e passou a bater na porta pedindo parta Raimundo parar e abrir a porta (...)”.

A testemunha
GILMAR SILVANO XAVIER

BELO
, asseverou: “(...) Que é irmão de Raimundo Genaldo Xavier Melo; Que na data de 20.05.2018, por volta das 19:30h, ia saindo de casa para a missa quando encontrou com Ana Paula Almeida Cardoso e Raimundo Genaldo Xavier Belo chegando da rua; Que ambos aparentavam estar embriagados; Que também estava com o casal a genitora de Ana Paula; Que quando passou ouviu Ana Paula discutindo com a genitora dela; Que se dirigiu para a missa na igreja que fica ao lado de sua casa; Que ouviu uma gritaria vindo do terreno ao lado; Que no terreno ao lado há duas casas; Que se dirigiu até o referido terreno e olhou pela janela; Que viu tanto Ana Paula quanto Raimundo com sangue no corpo; Que pediu para abrirem a porta e a porta foi aberta tendo o declarante ingressado no imóvel; Que o declarante disse para cada um ir para o seu lado; (...).

Vejamos o que afirmou a vítima ouvida em juízo, cujos depoimentos constam na mídia de fls. 35:

A vítima,
ANA PAULA ALMEIDA CARDOSO
, asseverou:
“(...) Que no dia dos fatos eles saíram, e estavam bebendo; Que quando voltaram para casa eles tiveram uma discussão; Que na discussão o acusado falou algumas coisas e eu também, não tenho sangue de barata e falei algumas coisas pra ele; Que no decorrer ficaram exaltados e aconteceu; Que partiu de mim; Que ele ficou falando as coisas para ela e ela partiu para cima dele; Que ela agrediu ele, tentou agredir; Que foi no rosto; Que não porque ele me segurou; Que isso foi no carro indo para casa; Que ela saiu do carro e foi para casa andando; Que as agressões foram no carro; Que voltara a discutir em casa; Que dessa discussão ele veio para cima de mim; Que ele veio com a faca; Que atingiu no rosto; Que a agressão foi porque estavam com os ânimos exaltados, não creio que ele tenha a intenção de me matar; Que pegou de raspão; Que segurei ele e o irmão viu; Que ele já tinha parado; Que não foi ao hospital; Que depois que o irmão dele chegou ela saiu; (...) Que ele lesionou ela no braço na hora em que eu fui me defender; Que ele mordeu os dedos; (...).

A testemunha
GILMAR SILVANO XAVIER BELO
, irmão do acusado, disse: “(...) Que estava saindo para a igreja, para missa; Que viu quando eles chegaram; Que eles tinha tomado umas duas; Que ela agredia a mãe dela verbalmente, pois a mãe foi perguntar; Que foi para a igreja e ouvia a discussão da igreja; Que quando chegou na casa eles já estavam ensanguentados; Que mandou abrir a porta e eles abriram; Que ele entrou junto com sua mãe; Que entrou para acalmar; Que nenhum momento o acusado estava de faca; Que acha que a lesão foi deles se agarrando; Que ela desferiu um soco no acusado; Que estavam sangrando; (...).

Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idônea para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime narrado na exordial.

Quanto à materialidade do delito, há o Boletim de Ocorrência (fls. 06/08 – Apenso) e o Laudo de Lesão Corporal (Laudo
nº 2018.04.001245-TRA
), datado de 22.05.2018, constando que “escoriação linear de 11 cm em face posterior de antebraço esquerdo; Escoriação linear de 1 cm em região massenteriana esquerda; Corte de 1 cm em face anterior e em face posterior em falange média de quarto quirodáctilo direito; Equimose de 2x0,3 cm em região infraorbitária direita.” (fl. 07 – Apenso).

É cediço que a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato, de modo que sua declaração feita de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte local, após exauriente reexame do delineamento fático e dos elementos informativos e probatórios produzidos nos autos, no carrear da persecução criminal, concluiu, com esteio no sistema da persuasão racional, pela existência de substrato suficiente a fundamentar a justa causa do decreto condenatório, máxime pela confirmada presença do elemento subjetivo - dolo - na conduta do Agente, permeada por sua vontade consciente em praticar os delitos capitulados nos arts. 129, § 9.º, e 147, ambos do CP em desfavor da sua ex-namorada, na hipótese, ameaçada de morte e agredida com soco na cabeça, puxões de cabelo e abruptamente sufocada, ao ter o Agressor colocado o dorso do seu braço no pescoço desta, apertando-o. 2. Logo, a desconstituição do julgado, por suposta negativa de vigência ao art. 386, inciso VII, associada à dicção do art. 155, caput, ambos do CPP, no intuito absolutório, fundado na alegação de não emergirem provas seguras a respaldar o decreto condenatório do Apenado, apenas alicerçado no relato da vítima ou, residualmente, de desclassificação da conduta denunciada para o delito de lesão corporal culposa, com base na ausência de provas do animus laedendi na conduta denunciada, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ.

3. Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
4. In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada.

5. O dissídio pretoriano suscitado pela Defesa, com desígnio declinado ao reconhecimento da desclassificação do tipo penal previsto no art. 129, § 9.º, do CP, para o estatuído no art. 129, § 6.º, do mencionado diploma, ao argumento de que os acórdãos paradigmas, ventilados para fins de cotejo analítico, cuidam exatamente de caso em que foi reconhecida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, devido à ausência de provas quanto ao animus laedendi na conduta do Agente, não merece conhecimento, haja vista que não cabe o apelo nobre, respaldado na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, quando a decisão objeto da divergência estiver alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, cuja análise paradigmática demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

Desta maneira, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto. (...)”.

Assim, não havendo erro material a ser sanado, tendo em vista que todos os argumentos lançados no recurso de apelação foram observados e devidamente fundamentados no momento de seu julgamento, conforme consta da transcrição alhures, vejo que não merece guarida o pedido do embargante.

Pelo que, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA,
25
de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022